Tribunal: TJDFT
Processo: 0022682-80.2014.8.07.0003
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. INDENIZAÇÃO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CORRETORA DE IMÓVEIS ACOLHIDA. OMISSÃO. HONORÁRIOS NÃO ARBITRADOS. PEDIDOS JULGADOS TOTALMENTE IMPROCEDENTES EM RELAÇÃO À EMBARGANTE. EMBARGOS ACOLHIDOS.

1. Embargos de declaração opostos com objetivo de sanar omissão. A ré afirma que a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela embargante foi acolhida e os pedidos autorais julgados totalmente improcedentes em relação a ela. Sustenta que o acórdão deixou de arbitrar os honorários de sucumbência devidos em favor dos patronos da LPS Brasília, de acordo com o art. 85 do CPC.

2. Nos termos do art. 1.022, do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material. 2.1. A omissão, para os fins de provimento dos declaratórios, ocorre quando o aresto “se omite sobre ponto que se deveria pronunciar para resolver a questão. (...). De si só, o fato de haver fundamento da parte não expressamente examinado pela decisão não significa que haja omissão apta a ensejar provimento de embargos de declaração” (in Processo Civil: Fundamentos do Procedimento Ordinário, Mario Machado Vieira Netto, Ed. Guerra, Brasília/2011).

3. De fato, o acórdão acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva da apelada para, consequentemente, julgar totalmente improcedentes os pedidos contra a LPS Brasília Consultoria de Imóveis Ltda, mas não arbitrou honorários de sucumbência. 3.1. Assim, tendo em vista que o pedido “c” da inicial é para a condenação solidária das duas rés no pagamento da condenação, o dispositivo da sentença deve receber a seguinte redação: “Em virtude da sucumbência recíproca, mas não equivalente, arcarão as partes com as custas processuais e com os honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, devendo o autor paga 50% (cinquenta por cento) para os patronos da ré LPS Brasília Consultoria de Imóveis Ltda. e 30% (trinta por cento) aos advogados da ré Incorporação Garden Ltda. e esta pagar 20% (vinte por cento) aos causídicos do autor, conforme disposto no art. 85, § 2o, do CPC”.

4. Embargos de declaração providos.